Tribunal: STF
Processo: RE 367416
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO. 
   RETORNO À ATIVIDADE.
A decisão agravada está em perfeita 
   harmonia com o entendimento firmado por ambas as Turmas deste 
   Tribunal, no sentido de que é exigível a contribuição 
   previdenciária do aposentado que permanece em atividade ou a ela 
   retorna após a inativação.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.